Tribunal: TJES
Processo: 0003401-92.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA. HISTÓRICO INFRACIONAL. CONTEMPORANEIDADE E GRAVIDADE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Walas Pereira de Pontes contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 417 dias-multa, em razão de ter sido flagrado na posse de 62 pinos de cocaína (103,4g), destinados à comercialização, pleiteando a aplicação da fração máxima de redução do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação da fração máxima de redução da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, diante da quantidade e natureza da droga apreendida e do histórico infracional do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A quantidade e a natureza da droga apreendida (103,4g de cocaína) evidenciam maior reprovabilidade da conduta, justificando a aplicação de fração reduzida do benefício do tráfico privilegiado.

4. O histórico infracional do recorrente, consistente na prática de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, com aplicação de medidas socioeducativas, demonstra envolvimento pretérito com a criminalidade.

5. A contemporaneidade e a gravidade dos atos infracionais autorizam sua consideração para fins de dosimetria, conforme entendimento da Terceira Seção do STJ.

6. A fração de 1/6 aplicada pelo juízo de origem encontra-se devidamente fundamentada, observando os critérios legais e jurisprudenciais pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A quantidade e a nocividade da droga apreendida justificam a fixação de fração mínima da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

2. O histórico infracional pode ser considerado na dosimetria da pena, desde que demonstradas sua gravidade e contemporaneidade.

3. A existência de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas afasta a aplicação da fração máxima do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33 e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ. RCD no HC n. 1.046.961/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003401-92.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALAS PEREIRA DE PONTES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA. HISTÓRICO INFRACIONAL. CONTEMPORANEIDADE E GRAVIDADE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Walas Pereira de Pontes contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 417 dias-multa, em razão de ter sido flagrado na posse de 62 pinos de cocaína (103,4g), destinados à comercialização, pleiteando a aplicação da fração máxima de redução do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação da fração máxima de redução da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, diante da quantidade e natureza da droga apreendida e do histórico infracional do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A quantidade e a natureza da droga apreendida (103,4g de cocaína) evidenciam maior reprovabilidade da conduta, justificando a aplicação de fração reduzida do benefício do tráfico privilegiado.

4. O histórico infracional do recorrente, consistente na prática de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, com aplicação de medidas socioeducativas, demonstra envolvimento pretérito com a criminalidade.

5. A contemporaneidade e a gravidade dos atos infracionais autorizam sua consideração para fins de dosimetria, conforme entendimento da Terceira Seção do STJ.

6. A fração de 1/6 aplicada pelo juízo de origem encontra-se devidamente fundamentada, observando os critérios legais e jurisprudenciais pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A quantidade e a nocividade da droga apreendida justificam a fixação de fração mínima da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

2. O histórico infracional pode ser considerado na dosimetria da pena, desde que demonstradas sua gravidade e contemporaneidade.

3. A existência de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas afasta a aplicação da fração máxima do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33 e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ. RCD no HC n. 1.046.961/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
WALAS PEREIRA DE PONTES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 417 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa requer, exclusivamente, a aplicação da fração máxima de redução relativa ao tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Edwiges Dias).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
WALAS PEREIRA DE PONTES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 417 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa requer, exclusivamente, a aplicação da fração máxima de redução relativa ao tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Edwiges Dias).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

(...) no dia 12 de Abril de 2022, em horário não determinado nos autos, na Avenida Colatina, próximo à “Rede Farmes”, bairro Parque Santa Fé, neste município, o denunciado Walas Pereira de Pontes trazia consigo 62 (sessenta e dois) “pinos de cocaína”, conforme auto de apreensão de fls.21 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 22..

Revelam os autos que Policiais Militares, durante patrulhamento no referido local, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, avistaram o denunciado Walas Pereira de Pontes se evadindo assim que avistou a guarnição, oportunidade em que entrou em uma região de mata e dispensou uma sacola azul. Diante disso, iniciou-se acompanhamento do indiciado, logrando êxito em capturá-lo momentos depois..

Ato contínuo, diligenciado no local onde foi dispensada a sacola, essa foi encontrada e em seu interior havia 62 (sessenta e dois) “pinos de cocaína”, razão pela qual Walas foi conduzido à Delegacia para averiguações..

Pelas circunstâncias retratadas nos autos, aliadas à natureza e à quantidade das drogas apreendidas, denota-se que os entorpecentes eram destinados à venda.

Em sede policial, o denunciado confessou os fatos descritos, afirmando estar em posse das drogas com o fim de comercializá-las (...).

Nesse cenário, o recorrente foi condenado nas iras do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Rememorados os fatos, passo a análise do recurso interposto.

A defesa pretende exclusivamente a aplicação da fração máxima de redução relativa ao tráfico privilegiado.

Infere-se da sentença condenatória que o magistrado de origem, ao aplicar o redutor de tráfico privilegiado, aplicou a fração de 1/6, em razão da alta quantidade e nocividade de droga apreendida com o recorrente e da existência de “registros penais existentes em seu desfavor (atos infracionais análogos ao crime de narcotráfico).”

De fato, ao consultar o sistema EJud, constato que o recorrente ostenta prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (0007799-29.2015.8.08.0048), tendo sido aplicada, no ano de 2017, medida socioeducativa de liberdade assistida.

Não bastasse isso, a aludida medida socieducativa também foi aplicada nos autos da representação n. 0009605-02.2015.8.08.0048 (2016).

Não pode passar despercebido que a prática do crime de tráfico de drogas, neste autos, foi cometido no ano de 2022.

Vale lembrar que “a Terceira Seção [do Superior Tribunal de Justiça] estabeleceu que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, desde que demonstradas a gravidade e a contemporaneidade dos atos pretéritos.” (RCD no HC n. 1.046.961/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025.)

Ademais, segundo o laudo químico definitivo n. 3696/2022 (fls. 86), foram apreendidas 103,4 gramas de “cocaína”, representando expressiva quantidade da respectiva droga nociva.

Portanto, verifico que a fração adotada pelo magistrado de origem está devidamente justificada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.